Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721538-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES DECISÃO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 43398122, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 44556420, autos originários), no cumprimento de sentença proposto por ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela requerida (ID 40881126) requerendo a extinção da presente demanda, em razão da aprovação e homologação do plano de recuperação ou, alternativamente, que a impugnação seja julgada procedente, para que seja reconhecido excesso de execução. Por meio do despacho de ID 42410963, as partes foram intimadas a informar e comprovar se o crédito dos presentes autos foi incluído no plano de recuperação judicial. A parte autora alegou que o crédito constituído no presente caso não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, alegando tratar-se de créditos posteriores ao pleito recuperacional. E, por fim, em relação à suposta desídia do autor em receber o imóvel, diante da alegada aptidão para o recebimento do imóvel desde março de 2016, por parte da impugnante, afirma que toda questão de mérito já foi tratada no processo de conhecimento, não podendo ser arguida em sede de cumprimento de sentença. Decido. O pedido de recuperação judicial deferido em 10 de novembro de 2017, nos autos n° 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. O título executivo judicial foi constituído por meio da sentença proferida em 14/09/2018 (ID 22672725) e o trânsito em julgado foi certificado em 15/04/2019 (ID 33668489). O plano de recuperação judicial da requerida foi aprovado nas assembleias gerais dos credores, realizadas em 12 e 22 de março de 2019. Os efeitos da recuperação judicial somente abarcam os créditos existentes antes do deferimento de seu processamento, de modo que os constituídos após a data da decisão que homologa o plano, não estão sujeitos ao juízo universal e devem ser executados perante o juízo cível, pois somente se materializa e se torna exigível com a verificação do trânsito em julgado da sentença que o constituiu, com fundamento na Lei no 11.101/05, artigos 49 e 59. Assim já decidiu o e. TJDFT: [...] Ademais, não restou comprovado que o crédito aqui discutido foi incluído no plano de recuperação judicial. Por fim, é importante frisar que a impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525 do NCPC, somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Em que pese o alegado excesso de execução, pretende a parte ré o reexame de matéria já decidida, o que é incabível, nos termos do art. 507, do CPC. Portanto, nesse sentido, assiste razão a parte impugnada. Diante do exposto, deixo de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e INDEFIRO os pedidos formulados pela devedora nas petições de ID 40881126 e 43269315. Conforme se verifica nos autos não houve pagamento do valor devido, no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença. Fica a parte exequente intimada a juntar planilha atualizada do débito, com inclusão dos valores acima referidos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” “Tem-se nos autos embargos de declaração opostos por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA nos quais alega omissão na decisão precedente (ID 43398122). Afirma que não foi aplicado entendimento pacífico do STJ, segundo o qual o fato gerador do crédito discutido nesses autos, independente de quando prolatada a sentença, constituiu-se em data anterior ao pedido de recuperação judicial. A sentença não constituiria o crédito, mas apenas o declararia. Decido. Não há omissão a ser sanada por este Juízo, pois a matéria posta em discussão na impugnação foi devidamente enfrentada. O embargante pretende a modificação do julgado para adequar-se ao seu particular entendimento, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Assim, rejeito os embargos opostos. Fica a parte exequente novamente intimada a juntar planilha atualizada do débito, com inclusão da multa de 10% e honorários de 10%, e requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (conforme determinação da parte final da decisão de ID 43398122).” Da tempestividade do recurso Na petição de id. 11824311, a agravante-devedora afirma que, no dia 08/10/19, “tentou protocolar seu Agravo de Instrumento, por volta das 17 horas”, mas não conseguiu” e, em contato com o atendimento pelo chat do PJe deste Tribunal, foi informado que o sistema estava instável e com problemas. Em razão disso, a agravante-devedora requer a prorrogação do prazo para o dia 09/10/19 e colaciona imagens da tela do PJe e dos e-mails trocados com o atendimento do PJe deste Tribunal para comprovar suas alegações (id. 11824361 e id. 118243380). Diante do pleito, esta Relatoria, em 17/10/19, determinou a remessa dos autos ao SEPJE para os fins do §6o do art. 10 da Portaria Conjunta no 53/14 (id. 11866050). Expedido o Ofício à SEDES pela e. Secretaria da 6a Turma Cível em 22/10/19 (id. 12123783), foram prestadas em 14/02/2020 as seguintes informações pelo i. Secretário de Desenvolvimento de Sistemas (id. 14305810): “[...] o que consta é que o Sistema PJe de Segundo Grau, no dia indicado, ficou indisponível por 14min e 02s (de 14:52:59 às 15:05:01) [...] Ademais, os documentos juntados pela Agravante/Devedora não contribuem para a identificação de que houve erro de monitoramento dos períodos de indisponibilidade do Sistema PJe, já que não apresentou imagem de tela onde se possa identificar o erro alegado (ID 11824361), como alias exige o artigo 10, §5o, da Portaria referida em linhas volvidas. Assim, mesmo sem descartar a possibilidade de a Agravante-Devedora tenha realmente enfrentado dificuldades no protocolo de sua petição – máxime em vista do teor do diálogo travado via chat como o servido de atendimento ao usuário do TJDFT – o fato é que, na data referida, não houve registro de indisponibilidade do Sistema PJe por tempo suficiente a ensejar a prorrogação dos prazos vincendos naquele dia. Ademais, nem todas as dificuldades enfrentadas pelos usuários advêm de problemas relacionados com o Sistema PJe, sendo necessário cogitar a interferências de outros fatores, inclusive o perfeito funcionamento do equipamento do usuário e sua conexão com os Servidores de Aplicação da Casa” [...]”. (grifos nossos) Sobre a indisponibilidade do sistema PJe, restituição de prazo à parte ou prorrogação ao dia útil subsequente, os arts. 9o a 11 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/14 disciplinam: “Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 10. A indisponibilidade definida no art. 9o desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade nos termos da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do CNJ. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria em intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do TJDFT, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade; II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e III - serviços que ficaram indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. § 4o Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade, independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao Juiz da causa restituição do prazo. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. (...) § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe.” Nos presentes autos, a agravante-devedora assevera que no dia 08/10/19, termo final do prazo recursal, o PJe “passou por instabilidades, inclusive o mesmo ficou 28m e 3s inoperante” (id. 11824311, págs. 3/4). A agravante-devedora acrescenta que “tentou protocolar seu agravo de instrumento por volta das 17:00 horas”, mas não conseguiu, por isso “procurou o atendimento pelo atendimento pelo chat do PJE, sendo informado pelos próprios atendentes do sistema que o mesmo estava instável e que houve uma atualização no sistema e por isso estava com problemas” (id. 11824311, pág. 4). Conforme e-mail de transcrição das mensagens trocadas no chat do PJe entre o i. Advogado da agravante-devedora e o “assistente virtual”, o contato para atendimento devido a “problemas no protocolo” do agravo de instrumento ocorreu no dia 08/10/19, no período de 17:10:40 às 18:30:24 (id. 11824380). Registre-se que na referida transcrição do chat constam claramente as seguintes afirmações do assistente virtual: “infelizmente, o sistema está instável; estamos aguardando a comunicação para prorrogação dos prazos; [...] infelizmente até o momento não recebemos a comunicação oficial, mas tendo em vista a quantidade de problemas ocorridos, não terá como não prorrogarem; sugerimos que salve suas telas e a conversa via chat; estamos enfrentando problema nos peticionamentos; favor, tente mais tarde; [...]”. Nesses termos, apesar das informações prestadas pela SEPJE, atestando a indisponibilidade do sistema PJe do Segundo Grau de 14min e 02s, é permitido concluir, pelos elementos acima coligidos, que o sistema ficou inacessível/indisponível para o usuário externo por mais de 60 minutos, o que justifica o acolhimento do pleito de prorrogação do prazo para o dia útil subsequente, conforme autorizam os arts. 10, §§ 4o e 6o, e 11, caput, da Portaria Conjunta no 53/14. Da consulta aos expedientes do processo originário no Primeiro Grau, constata-se que a agravante-devedora tomou ciência da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da r. decisão agravada em 17/09/19, portanto, o prazo recursal de 15 dias para interposição do agravo de instrumento findou-se em 08/10/19 (terça-feira). Reconhecida a indisponibilidade do sistema do PJe do Segundo Grau no termo final, prorroga-se para o dia útil subsequente, qual seja, 09/10/19, data em que foi interposto o recurso. Do pedido de efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 dispõe: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Diante da previsão legal expressa, os créditos constituídos posteriormente à recuperação judicial não estão sujeitos aos seus efeitos. Da análise dos autos originários, a r. sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel, por culpa da agravante-devedora, entre maio de 2013 e 14/03/2016 (data do registro do habite-se na matrícula do imóvel); e condenou-a a pagar quantia relativa a lucros cessantes à agravada-credora, foi proferida em 14/09/18 (id. 22672725); o trânsito em julgado ocorreu em 15/04/19 (id. 33668489) e o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 01/07/19, para recebimento da importância de R$ 140.030,02 (id. 38429953). O pedido de recuperação judicial da agravante-devedora, ao seu turno, foi deferido em 10/11/17 e o plano de recuperação judicial foi aprovado nas assembleias gerais dos credores, realizadas em 12 e 22/03/19. A agravante-devedora assevera que o crédito da agravante-autora foi constituído no momento da inexecução da obrigação contratual, independentemente da data da r. sentença ou do trânsito em julgado, a fim de submetê-lo ao plano recuperacional e extinguir o cumprimento individual de sentença. No entanto, não procede a alegação, pois o crédito da agravada-autora foi efetivamente constituído com o trânsito em julgado da r. sentença, na qual foi reconhecido o atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da agravante-devedora, e acolhido o pedido condenatório em lucros cessantes. Sobre o tema, já decidiu esta e. Sexta Turma Cível, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO HÁ ATRAÇÃO DO CRÉDITO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI No 1.1101/2005. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC. 2. A homologação do plano de recuperação judicial não é causa de extinção automática das execuções individuais (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o). 3. Não há omissão, pois o acórdão embargado demonstrou claramente que o crédito cobrado nesses autos foi constituído em data posterior à recuperação judicial homologada, não podendo ser submetido aos efeitos do plano. (Lei 11.101/05, art. 49). 3. Em se tratando de crédito constituído por decisão judicial, reputa-se constituído o crédito na data do trânsito em julgado da decisão final proferida no feito principal. 4. Considerando que apenas com o trânsito em julgado acontece a constituição do título executivo judicial e que este se deu em data posterior à homologação do plano de recuperação judicial, não há se falar em habilitação naqueles autos. 5. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento deste recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (07186401420188070000, Registro do Acórdão Número: 1168499, Data de Julgamento: 24/04/2019, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, Publicado no DJE : 16/05/2019” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE I - Nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/05, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". II - Em se tratando de crédito constituído por decisão judicial, reputa-se constituído na data do trânsito em julgado da decisão final proferida no processo principal. III - A recuperação judicial da agravada foi deferida em data anterior à constituição do crédito objeto do cumprimento de sentença, hipótese em que não se submete a seus efeitos. IV - Deu-se provimento ao recurso.” (07184488120188070000, Registro do Acórdão Número: 1147412, Data de Julgamento: 23/01/2019, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: JOSÉ DIVINO, Publicado no DJE : 12/02/2019) Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora